Tribunal: TJES
Processo: 5015217-88.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015217-88.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FORMULAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015217-88.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: FORMULAR FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

APELADA:
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. EXIGÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARA PREPARAÇÕES MAGISTRAIS. VEDAÇÃO À EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO IRRESTRITA. PODER NORMATIVO DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada por FORMULAR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA, julgou procedente o pedido para impor ao ente municipal que se abstivesse de exigir o cumprimento da Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA quanto à necessidade de prescrição por profissional habilitado para produtos manipulados. O Município sustenta a necessidade de inclusão da ANVISA no polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal, e defende a legalidade da RDC nº 67/2007 como expressão do poder regulatório sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário da ANVISA, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se a RDC nº 67/2007 da ANVISA extrapola o poder regulamentar ao exigir prescrição profissional e vedar exposição e comercialização irrestrita de produtos manipulados isentos de prescrição médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar a existência de base legal para a atuação normativa da ANVISA, em consonância com a jurisprudência do TJES.

4. Afasta-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário da ANVISA, uma vez que a controvérsia se limita à atuação fiscalizatória do Município no exercício do poder de polícia sanitária, sem impugnação abstrata da validade da resolução, permanecendo a competência na Justiça Estadual.

5. Reconhece-se que a Lei nº 9.782/1999 confere à ANVISA competência para regulamentar e fiscalizar atividades relacionadas à vigilância sanitária, inclusive disciplinando a manipulação, estocagem, exposição e comercialização de medicamentos.

6. Entende-se que a RDC nº 67/2007 não extrapola o poder regulamentar, pois estabelece normas técnicas sobre boas práticas de manipulação, exigindo prescrição por profissional habilitado para preparações magistrais e vedando a exposição pública com finalidade promocional, em harmonia com as Leis nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976.

7. Afirma-se que a comercialização e manutenção em estoque de medicamentos manipulados sem prescrição individualizada desvirtua a natureza da preparação magistral e aproxima indevidamente a atividade da indústria farmacêutica, submetida a regime jurídico distinto e mais rigoroso.

8. Assegura-se que, no conflito entre a livre iniciativa (art. 170 da CF/1988) e a proteção da saúde pública, deve prevalecer esta última, orientada pelo princípio da precaução, legitimando a atuação restritiva da vigilância sanitária.

9. Conclui-se que a exigência municipal de observância da RDC nº 67/2007 configura exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo ilegalidade ou abuso na fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há litisconsórcio passivo necessário da ANVISA quando a controvérsia se limita à atuação fiscalizatória do ente local no exercício do poder de polícia sanitária. 2. A RDC nº 67/2007 da ANVISA constitui exercício legítimo do poder normativo conferido pela Lei nº 9.782/1999 e pode impor exigência de prescrição profissional e restrições à exposição e comercialização de medicamentos manipulados. 3. A fiscalização municipal que exige o cumprimento da RDC nº 67/2007 configura exercício regular do poder de polícia em proteção à saúde pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; art. 170, caput; Lei nº 5.991/1973; Lei nº 6.360/1976; Lei nº 9.782/1999, arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022; TJES, AC nº 5019036-37.2021.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19/08/2025; TJES, AC nº 024180003618, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 15/03/2021; TJES, AC nº 0005636-13.2018.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 04/09/2023; TJES, AI nº 5004130-75.2025.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 14/11/2025; TJSP, APL nº 1001237-13.2021.8.26.0650, Rel. Desª. Heloísa Martins Mimessi, j. 05/08/2022; TJPR, REEX nº 0005089-73.2020.8.16.0004, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 28/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ID 18361783 e integrada no ID 18361987), que, nos autos da
“ação de obrigação de não fazer”
ajuizada por
FORMULAR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
, julgou procedente o pedido autoral,
“[...] para impor ao Município de Vila Velha que se abstenha de considerar a exigência imposta pela Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 67/2007 quanto à necessidade de prescrição de profissional habilitado para todos os produtos manipulados, observando estritamente as leis que regem a matéria”
.

Em seu recurso (ID 18361991), o ente municipal argumenta, em síntese: (i) a necessidade de litisconsórcio passivo necessário da ANVISA, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) a nulidade da sentença por violação ao poder de polícia, bem como defende a legalidade da RDC nº 67/2007 como norma técnica essencial à proteção da saúde pública.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 18361994), arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta a apelada que a parte recorrente se limitou, em suas razões, a
“[...] a escrever, em outras palavras, o que fora exposto em todas as peças já protocoladas até o momento”
, isto é, sem dialogar com os termos do
decisum
guerreado.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Da leitura da peça recursal é possível extrair, com facilidade, os pontos de irresignação do apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Assim, o apelante investe contra o cerne da sentença ao defender que a regulamentação técnica da ANVISA possui lastro na Lei Federal nº 9.782/99, o que, em tese, confrontaria a conclusão do Magistrado de 1º Grau sobre a ausência de base legal.

É dizer, o recorrente especificamente aponta onde residiria a incorreção da sentença objurgada, remetendo diretamente à fundamentação do
decisum
.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Superada a preliminar, volto-me para a análise da questão meritória.

Trata-se de “ação de obrigação de não fazer” ajuizada por
FORMULAR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a autora que é farmácia de manipulação de fórmulas magistrais e comércio de produtos farmacêuticos e que produz, expõe, entrega e estoca em pequena quantidade e comercializa medicamentos e produtos manipulados isentos de prescrição médica e sem obrigatoriedade de receita médica.

Afirma, ainda, haver risco de que a Vigilância Sanitária de Vila Velha queira impedi-la de exercer atividades de divulgação de seus produtos manipulados em sítio eletrônico, com fundamento na Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC 67/2007, que proíbe as farmácias de manipulação de prepararem, exporem e comercializarem produtos cosméticos e fitoterápicos isentos de prescrição médica.

Basicamente diante de tais fatos, requereu medida liminar para
“para determinar a abstenção da requerida em aplicar, com base na RDC Anvisa n° 67/2007, qualquer sanção à requerente em face da exposição e comercialização de medicamentos e produtos manipulados isentos de prescrição médica e sem obrigatoriedade de receita médica”
, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso.

Inicialmente, o Município sustenta a necessidade de inclusão da ANVISA no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, por ser a agência a autora da norma impugnada.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que, em ações que visam obstar atos de fiscalização de órgãos locais, a autoridade autuante (no caso, a Vigilância Sanitária Municipal) detém legitimidade passiva exclusiva. Não se discute aqui a validade da RDC em abstrato (
erga omnes
), mas apenas a sua aplicabilidade pelo fisco municipal frente à farmácia autora. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO COM BASE EM VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. JUSTO RECEIO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. No caso dos autos, a impetrante fundamentou seu pedido no justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007, da Anvisa, traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu consistente na manipulação, estoque, exposição e dispensa de medicamentos manipulados e produtos farmacêuticos magistrais pelos quais a lei não exija apresentação e retenção de prescrição por profissional habilitado, o que guarda amparo na jurisprudência deste sodalício e afasta as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum Estadual
. 3. Afinal, “[...]se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88.[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004706-44.2020.8.08.0000, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2022). 4. Apelação Cível desprovida.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5019036-37.2021.8.08.0024, Rel.: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 19/08/2025)

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual afastada . Interpretação da Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA
. Exigência de prescrição médica para manipulação de quaisquer fármacos, inclusive para aqueles cuja receita é legalmente dispensada. Interpretação desarrazoada. Resolução que se limita a disciplinar o procedimento a ser observado quando o fármaco em questão exige prévia prescrição médica . Atividades das farmácias de manipulação que abrangem fármacos legalmente isentos desta exigência. Inteligência das Resoluções 567/2007, 477/2008 e 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária não providos. (TJ-SP - APL: 10012371320218260650 SP 1001237-13.2021.8.26 .0650, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 05/08/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2022)

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO QUANTO À MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. CAUSA QUE SE LIMITA À INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÕES DA ANVISA E À ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PELA AUTORIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES.
RESOLUÇÃO RDC Nº 67/2007 . INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 5.991/1973, NA FORMA AUTORIZADA PELA LEI Nº 9.872/1999, ARTS . 2º, III E § 1º, II, E 7º, III. LEI Nº 5.991/1973, ART. 4º, X . ESTOQUE MÍNIMO E EXPOSIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOMENTE NOS CASOS DE PREPARAÇÃO OFICINAL E DESDE QUE CONSTEM EM FORMULÁRIO NACIONAL OU INTERNACIONAL RECONHECIDO PELA ANVISA. RECURSO 1 PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR - REEX: 00050897320208160004 Curitiba 0005089-73.2020.8.16 .0004 (Acórdão), Relator.: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 28/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Assim, sendo o Município o ente que exerce o poder de polícia local, falece interesse jurídico à ANVISA para integrar a lide, consequentemente, a competência permanece na Justiça Estadual.

Evoluindo, a controvérsia principal reside na legalidade da exigência de prescrição profissional para a manipulação e venda de medicamentos e produtos isentos de prescrição (MIPs), conforme estabelecido pela RDC nº 67/2007 da ANVISA.

Ressalto que a Resolução 67/2007 da ANVISA, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias estabelece em seu artigo 3º que “
o descumprimento das disposições deste Regulamento Técnico e seus anexos sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação sanitária vigente, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal cabíveis
”.

Dessa forma, o exame atento do mencionado ato normativo indica a prescrição de vedações à exposição pública de produtos manipulados, com objetivo de promover publicidade:

Manipulação: conjunto de operações farmacotécnicas, com finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano.

[...]

Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações.

Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

Preparação oficinal: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA.

[...]

5.13. Não é permitida à farmácia a dispensação de medicamentos manipulados em substituição a medicamentos industrializados, sejam de referência, genéricos ou similares.

5.14. Não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção.

[...]

5.17. Prescrição de medicamentos manipulados.

5.17.1. Os profissionais legalmente habilitados, respeitando os códigos de seus respectivos conselhos profissionais, são os responsáveis pela prescrição dos medicamentos de que trata este Regulamento Técnico e seus Anexos.

5.17.2. A prescrição do medicamento a ser manipulado deverá ser realizada em receituário próprio a ser proposto em regulamentação específica, contemplando a composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar.

5.17.3. Para a dispensação de preparações magistrais contendo substâncias sujeitas a controle especial devem ser atendidas todas as demais exigências da legislação específica.

5.17.4. Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico.

5.17.5. No caso de haver necessidade de continuidade do tratamento, com manipulação do medicamento constante de uma prescrição por mais de uma vez, o prescritor deve indicar na receita a duração do tratamento.

[...] 10. Manipulação do Estoque Mínimo.

10.1. A farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações.

Nesse trilhar, verifica-se que a pretensão autoral está centrada primordialmente na alegação de que a ANVISA teria extrapolado o seu poder regulamentar, ao prever as diversas vedações mencionadas às farmácias de manipulação.

Ocorre que, a despeito da grande divergência de entendimentos sobre a questão posta, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a Resolução 67/2007 da ANVISA não contrariou as previsões legais correlatas, em especial as Leis 6.630/1976, 5.991/73 e 6.360/76.

Até porque, a Lei nº 9.782/99 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências estipula a finalidade institucional da agência reguladora de promover a proteção da saúde da população, disciplinando o comércio de medicamentos e afins, de modo que as suas Resoluções devem ser observadas pelas Farmácias de Manipulação.

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ENTREGA, ESTOCAGEM E COMERCIALIZAÇÃO, DE PRODUTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – VEDAÇÃO PREVISTA NA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA – PODER REGULAMENTAR DA AGÊNCIA REGULADORA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. “
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 2. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES. Apelação Cível nº 0005636-13.2018.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 04/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. F
ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRETENSÃO DE OBSTAR AUTUAÇÃO E SANÇÃO EM RAZÃO DA MANIPULAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTOQUE E COMERCIALIZAÇÃO, INCLUSIVE PELA INTERNET, DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PREPARADOS SEM A NECESSIDADE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O mandado de segurança preventivo que gerou o presente recurso
objetiva à abstenção, por parte da autoridade coatora, de autuar e penalizar a impetrante em decorrência da manipulação, exposição, manutenção em estoque e venda, inclusive pela Internet, de produtos e medicamentos isentos de prescrição médica, alegando que a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estaria em desacordo com as Leis Federais nº 5.991/1973 e nº 6.360/1976,
que não exigem a apresentação de receituário médico em tal hipótese, e com as Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011 do Conselho Federal de Farmácia, que garantem a prerrogativa ao próprio farmacêutico. 2) Inexiste restrição ou embaraço à prescrição e à manipulação, pelo próprio farmacêutico, de medicamentos isentos de prescrição médica. os medicamentos manipulados (ou magistrais) são produzidos para atender a situações específicas de pessoas determinadas, sobretudo quando os fármacos industrializados não estão disponíveis nas drogarias ou não contêm a dosagem indicada ao paciente. Justamente por não terem sido previamente aprovados pelos órgãos competente, a ANVISA, com base em seu poder normativo e na Lei Federal nº 5.991/1973, impõe que o processo de manipulação da medicação se inicie com o recebimento da prescrição por profissional e sua avaliação farmacêutica, sendo de responsabilidade exclusiva da farmácia tal processo, inexistindo ilegalidade nesta exigência. 3)
As normas elaboradas pela ANVISA (RDC nº 67/2007) e pelo Conselho Federal de Farmácia (Resoluções nº 467/2007, nº 477/2008 e nº 546/2011) são absolutamente coerentes entre si. Não há coerência lógica alguma em se pretender manter em estoque e divulgar amplamente determinada preparação, a pretexto de que se trata de medicamento magistral, ou seja, especialmente concebido para um paciente determinado
. 4)
A pretensão da impetrante destrói os limites que distinguem uma farmácia de manipulação de uma indústria farmacêutica, a qual está sujeita a regras e exigências de outra ordem, mais rígidas, justamente em função da escala de produção e venda dos medicamentos
. 5)
Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada nº 67/2007, definindo normas que restringem o estoque e a comercialização irrestrita pela internet de produtos manipulados por meio de preparação magistral, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, inciso III, e 8º, § 1º, inciso X, ambos da Lei Federal nº 9.782/1999
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180003618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – COSMÉTICOS E FITOTERÁPICOS – EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO – VEDAÇÃO PELAS NORMAS DA ANVISA
– RECURSO PROVIDO. 1. A empresa autora ingressou com a presente demanda,
objetivando a permissão para exposição ao público dos fitoterápicos e cosméticos manipulados, prática vedada pelo apelante com esteio nas normas administrativas editadas pela ANVISA
. 2.
Não assiste razão à apelada quando pleiteia tutela jurisdicional com o intuito de expor ao público cosméticos e fitoterápicos produzidos de forma generalizada e sem receita médica, porquanto contrária às normas editadas pela agência reguladora
. 3.
A despeito da controvérsia existente na jurisprudência, tem prevalecido o posicionamento segundo o qual as restrições impostas pela Resolução nº 67/07 da referida autarquia revelam-se legítimas
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014867-98.2017.8.08.0035, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2024)

Vale destacar, inclusive, que este Egrégio Sodalício, recentemente, envolvendo aqui a mesma parte autora, concluiu pela improcedência da pretensão deduzida, in verbis:

EMENTA: DIREITO SANITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA RDC N. 67/2007 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por Formular Farmácia de Manipulação Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária, na qual a agravante pretende autorização para manipular, estocar, expor e comercializar, presencialmente e por meios remotos (e-commerce, redes sociais e marketplaces), medicamentos e produtos isentos de prescrição médica, alegando interpretação excessivamente restritiva da RDC n. 67/2007 da ANVISA pela Vigilância Sanitária do Estado do Espírito Santo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (I) definir se farmácias de manipulação podem comercializar medicamentos isentos de prescrição médica sem destinação específica e sem prescrição individualizada; (II) estabelecer se a interpretação da RDC nº 67/2007 pela Vigilância Sanitária estadual extrapola os limites legais e normativos da atuação fiscalizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência consolidada do TJES interpreta que a comercialização de medicamentos manipulados sem prescrição médica viola a natureza da preparação magistral, que exige individualização e prescrição específica por profissional habilitado. A ANVISA, no exercício de competência legal conferida pela Lei n. 9.782/1999, edita normas como a RDC n. 67/2007, as quais impõem limites à estocagem, exposição e comercialização de medicamentos manipulados, distinguindo farmácias de manipulação da indústria farmacêutica. A tentativa da agravante de vender medicamentos manipulados sem prescrição, por meio físico ou eletrônico, desvirtua sua atividade, afrontando o marco regulatório da saúde pública e os princípios que regem a manipulação magistral. A atuação da Vigilância Sanitária Estadual está amparada nas disposições da ANVISA e não configura abuso de poder regulatório, sendo legítima a lavratura de autos de infração quando constatado estoque e exposição de produtos manipulados em desconformidade com a regulamentação vigente
. A liminar foi corretamente indeferida por ausência de demonstração dos pressupostos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo inaplicável a flexibilização da norma regulatória em juízo de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A farmácia de manipulação não pode comercializar medicamentos isentos de prescrição médica sem destinação individualizada e sem prescrição específica, ainda que por meio remoto. A RDC n. 67/2007 da ANVISA impõe limitações legítimas à manipulação, estocagem e comercialização de medicamentos magistrais, sendo compatível com o poder de polícia sanitária e com o direito à saúde. A atuação fiscalizatória da Vigilância Sanitária Estadual, quando pautada em normas da ANVISA, não configura extrapolação de competência ou violação de direitos das farmácias de manipulação
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 926; Lei n. 9.782/1999, arts. 2º, III; 7º, III; 8º, § 1º, X. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ag. Inst. n. 5005904-48.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08-11-2022. TJES, Ag. Inst. n. 5005492-54.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05-042022.-TJES, Ag. Inst. n. 5006472-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. Juiz de Direito convocado Rodrigo Ferreira Miranda, j. 29-09-2023” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004130-75.2025.8.08.0000, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/11/2025).

Como se depreende, as farmácias de manipulação só podem agir nos limites previstos na resolução editada pela Agência Reguladora, de forma que todas as atividades de venda, exposição, propaganda e manutenção em estoque de seus produtos devem ser realizadas de acordo com a Resolução nº 67/2007 da ANVISA.

Ora, ao Poder Judiciário não cabe o papel de substituir uma Agência Reguladora e ampliar, para além das fórmulas previstas em ato normativo, o rol de produtos que podem ser livremente manipulados independente de prescrição médica, mantidos em estoque ou expostos à venda em farmácias de manipulação, sob pena de ingerência no mérito administrativo.

Outrossim, no embate entre a liberdade de iniciativa econômica (art. 170,
caput
, da CF/88) e a tutela da saúde pública, deve prevalecer esta última, orientada pelo princípio da precaução, de modo que admitir que farmácias de manipulação exponham e comercializem produtos manipulados sem receita, sob o pretexto de serem insumos isentos, equivaleria a permitir a existência de uma “indústria farmacêutica paralela” sem os mesmos controles de segurança impostos aos laboratórios industriais, esvaziando a fiscalização sanitária.

Portanto, a fiscalização exercida pelo Município de Vila Velha, ao exigir a observância dos parâmetros da RDC nº 67/2007, nada mais é do que o cumprimento do seu dever-poder de polícia administrativa, visando resguardar a coletividade contra práticas farmacêuticas que possam comprometer a integridade física dos cidadãos.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, de forma equitativa, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.